Tribunal: TJSP
Processo: 2298902-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. A menor I. S. de M., representada por sua mãe, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, visando impedir sua exclusão de plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho de sua genitora. A menor está em tratamento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. A menor I. S. de M., representada por sua mãe, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, visando impedir sua exclusão de plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho de sua genitora. A menor está em tratamento de Leucemia Linfoblástica Aguda.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para impedir a exclusão da menor do plano de saúde.

III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência foi concedida com base na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável, considerando o diagnóstico e tratamento médico continuado da menor
4. A rescisão unilateral do contrato de saúde, em meio a tratamento médico essencial, não deve prevalecer, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento não provido, prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência é devida quando há risco de dano irreparável à saúde do beneficiário. 2. A rescisão unilateral de contrato de saúde em meio a tratamento médico essencial é inválida.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 300.
Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.